Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. DÍVIDA PRETÉRITA. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. A instituição de bem de família convencional não protege o imóvel de constrições decorrentes de dívidas pretéritas à sua instituição, nos termos do artigo 1.715, do Código Civil.